Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701750-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AUTO POSO MILLENINIUM 2000 LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão desta relatoria de ID 123988822, que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pela parte embargante. A decisão embargada tem o seguinte teor: (...) Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, observa-se a probabilidade do direito invocado, na medida em que se discute execução de título extrajudicial onde o executado oferece à penhora título válido, qual seja, precatório judicial. O Agravante demonstrou que é credor do Distrito Federal da quantia de R$ 1.129.0190,32 (um milhão, cento e vinte e nove mil e dezenove reais e trinta e dois centavos), decorrente de sentença transitada em julgado, que deu origem a precatório. Nesse contexto, mostra-se válida a penhora do título, a fim de satisfazer o débito exequendo de R$ 973.890,90 (novecentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa reais e noventa centavos). Trata-se de hipótese que atrai a regra do artigo 369 do Código Civil, segundo a qual “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. Além disso, deve prevalecer a norma processual, que dispõe sobre a necessidade de se promover execução menos gravosa ao devedor, de acordo com o artigo 805 do CPC. Destaco precedente do STJ, no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É assente a cognição jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. Precedente. 2. No caso em exame, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que os pedidos formulados pelo exequente, de suspensão de passaporte, de suspensão da CNH e de cancelamento dos cartões de crédito e débito, seriam excessivamente gravosos aos executados e desproporcionais à obrigação de pagamento do débito, mormente considerando que, no caso, o Juízo a quo já deferira medida adequada a compelir os devedores ao adimplemento, determinando inclusão de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito. A revisão de tal entendimento, na via estreita do recurso especial, sobretudo para perquirir a adequada aplicação do princípio da menor onerosidade no caso concreto, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1283998/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/10/2018) Portanto, mostra-se indevida a inadmissibilidade da penhora do título para ser realizada a constrição de recursos financeiros, que se destinam, em regra, a viabilizar a atividade econômica da empresa devedora. A recusa de penhora realizada sobre precatório, além de violar a regra do art. 805 do CPC, põe em risco o funcionamento da sociedade, representando risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Acrescente-se que, por não se tratar de execução fiscal, não se aplica a Lei n. 6.830/80, ou o disposto no Enunciado de Súmula n. 406 do STJ, que trata da possibilidade de recusa da Fazenda Pública à pretensão de substituição do bem penhorado por precatório. Enfim, na estreita via da presente análise antecipatória, é forçoso concluir que deve ser admitida a penhora oferecida. A constrição sobre crédito que o devedor possuir frente ao Distrito Federal encontra viabilidade e deve ser considerado, inclusive, como equiparável a depósito em dinheiro. Na mesma linha de entendimento, trago à colação o seguinte julgado do STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE MÃO PRÓPRIA. EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM DINHEIRO. PENHORA SOBRE ARRECADAÇÃO MENSAL DE CONDOMÍNIO. - Embora a lei não trate expressamente da penhora de mão própria, consistente na possibilidade da constrição recair sobre crédito que o executado possui frente ao próprio exequente, tal modalidade de penhora encontra viabilidade na dicção do art. 671, II, do CPC, apenas com a peculiaridade de que o terceiro devedor, nesta hipótese, é o próprio exequente. - A penhora de mão própria só é possível se ambos os créditos forem certos, líquidos e exigíveis, hipótese em que, mais do que a garantia do juízo, haverá a compensação “ope legis”, até o limite do crédito do executado frente ao exequente. - Considerando que o crédito objeto de penhora de mão própria terá como resultado final sua compensação automática com o débito em execução, não há como deixar de incluí-lo em primeiro lugar, juntamente com o depósito em dinheiro, na ordem de gradação do art.655 do CPC, visto que esta segue o critério da liquidez, isto é, da maior facilidade do bem ser utilizado para quitação da dívida. Se a compensação opera-se automaticamente, dispensando até mesmo a necessidade de conversão em moeda, conclui-se que essa forma de garantia do juízo é a mais eficaz e célere, indo ao encontro dos princípios constitucionais da economia processual e da razoável duração do processo, bem como de realização da execução pelo modo menos gravoso para o devedor. - A despeito da sua personalidade restrita, é inegável que o condomínio tem aptidão para adquirir e exercer direitos e contrair obrigações. Ainda que não vise ao lucro, não pode ser tratado como simples estado de indivisão de bens. O condomínio, enquanto ente constituído para gerir um patrimônio comum, deve realizar o seu mister com eficiência, objetivando sempre a preservação e o cumprimento dos direitos e deveres de condôminos e terceiros. Diante disso, conclui-se pela possibilidade de penhora sobre a arrecadação mensal do condomínio. A medida, porém, além de ter de respeitar a gradação legal do art. 655 do CPC, deve obedecer a outro requisito, que já era jurisprudencialmente exigido por este STJ e que agora se encontra no art. 655-A, § 3o, do CPC, qual seja, a nomeação de ?depositário, com a atribuição de submeter à aprovação judicial a forma de efetivação da constrição, bem como de prestar contas mensalmente, entregando ao exequente as quantias recebidas, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida?. Na hipótese específica do condomínio, nomeia-se um depositário, a quem incumbirá apresentar, para aprovação do Juiz, a forma de levantamento dos recursos e o esquema de pagamento do débito, cuidando inclusive para que o percentual fixado sobre a arrecadação mensal do condomínio não inviabilize o próprio funcionamento deste. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 829.583/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 30/09/2009) Por fim, observa-se que não há nos autos elementos que denotem que a substituição da penhora causará prejuízo ao exequente. Ao revés, vislumbra-se a possibilidade de a constrição do valor de R$ 160.424,56 (cento e sessenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), realizada sobre conta da executada, poderá prejudicar compromissos da empresa, como o pagamento de funcionários. Pelo exposto, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, defiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada até decisão final do presente recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões, o embargante aduz, em suma, que: 1) em que pese tenha sido deferido o efeito suspensivo, o Juízo de origem entendeu que a decisão não determinou a liberação dos valores bloqueados; 2) os valores bloqueados serão utilizados para o pagamento da folha salarial do mês de fevereiro de 2020; 3) a não liberação dos valores acarretará prejuízo grave e de difícil reparação; 4) a decisão embargada foi omissa no que pertine à ordem de liberação dos valores. Ao final, pede: À VISTA DO EXPOSTO, nos termos do art. 1.022, inc. II, do CPC, e, juntando aos autos a nova Decisão dos Processo de origem (ID no 55412575), vem o ora Embargante respeitosamente requerer que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos, a fim de que seja suprida a omissão ora apontada, em complemento à brilhante Decisão representada pelo ID no 13988822 (e, em consequência desta), no sentido de determinar ao Juízo de Primeiro Grau que proceda imediata e integralmente a LIBERAÇÃO dos Valores Bloqueados no ID no 54794461 dos Autos de Origem (R$ 160.517,79), tenham eles já sido transferidos para Conta Judicial daquele Juízo ou não, de modo que o Agravante possa realizar o Pagamento de seus Funcionários (cujo prazo é até amanhã – 5o dia útil do mês – art. 459, §1o, da CLT), além das despesas correntes e com fornecedores (sob pena de paralisar suas atividades e lhe causar prejuízos irreparáveis). É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração opostos por AUTO POSO MILLENINIUM 2000 LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão desta relatoria de ID 123988822, que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pela parte embargante. Inicialmente, observo que a decisão agravada enfrentou a suposta omissão apontada pelo embargante, conforme faz prova trecho a seguir transcrito: Por fim, observa-se que não há nos autos elementos que denotem que a substituição da penhora causará prejuízo ao exequente. Ao revés, vislumbra-se a possibilidade de a constrição do valor de R$ 160.424,56 (cento e sessenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), realizada sobre conta da executada, poderá prejudicar compromissos da empresa, como o pagamento de funcionários. Por outro lado, considerando que (i) o dispositivo da decisão embargada não determinou expressamente a liberação dos valores; (ii) o Juízo de origem, de forma legítima, entendeu que a suspensão não implica na liberação dos valores bloqueados; entendo por pertinente acolher os aclaratórios para fins de sanar eventuais dúvidas. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo agravante para, integrando a decisão de ID 13988822, fazer constar a determinação expressa de liberação dos valores bloqueados, passando o dispositivo da decisão a ter o seguinte conteúdo: Pelo exposto, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, defiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada até decisão final do presente recurso, bem como determino a imediata liberação dos valores bloqueados em razão da decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Publique-se. Intimem-se. (...) Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. À secretaria para que proceda a intimação da parte agravada para, querendo, responder ao agravo e aos embargos opostos, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020 15:48:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador